Tribunal: STF
Processo: ARE 1314217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS DO INSTITUIDOR, COMO SE VIVO FOSSE, NO CARGO DE 12 SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR (PMERJ). PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS À DATA DO ÓBITO DO MESMO, EM 11 DE JUNHO DE 2009. CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL 2.153/72, FICANDO ESTABELECIDO O CARGO DE 2º SARGENTO DA PMERJ COMO PARADIGMA PARA O SEU PAGAMENTO, TENDO EM VISTA QUE COMPROVADO QUE O ÓBITO DO POLICIAL DECORREU DE ACIDENTE DO SERVIÇO, EM CONFRONTO COM TRAFICANTES DE DROGA. NÃO SE TRATA DE PROMOÇÃO POST MORTEM, A VIOLAR O ART. 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF), MAS SIM E TÃO SOMENTE DE APLICAÇÃO DE LEI ESPECIAL, QUE EXPRESSAMENTE PREVIU O BENEFÍCIO, NO CASO A LEI ESTADUAL 2.153/72, ACIMA JÁ REFERIDA, BEM COMO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE A CONCEDEU. MERECE REPARO A SENTENÇA NO TOCANTE À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POIS A MESMA NÃO SE MOSTRA CONSOANTE COM O ART. 85, § 3º E § 4º, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º, 7º e 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Consta no ofício de fls. 38 a promoção post mortem, conferida pelo comandante geral da Polícia Militar.
    “O Comandante Geral da PMERJ, no uso de suas atribuições legais, resolve promover "POST-MORTEM": À Graduação de 22 Sargento PM, a contar de 11 de junho de 2009, data em que faleceu em acidente de serviço, com base nos art. 82, 25, §12 e 27, inciso III, do Regulamento de Promoção de Praças (RPP) aprovado pelo Decreto nº 2.7.766, de 28.11.84, o seguinte policial militar: Extinto 32 Sargento PM (RG-62.342) ITALO PETRUCIO SILVA LEAL. Em consequência providencie o 22 BPM e a DIP, a respeito da ciência aos familiares do extinto policial -militar, quanto aos direitos decorrentes da presente promoção. (Nota n2150 de 23 de junho de 2009 - DGP/SP)”
    A Lei Estadual nº 2.153/72, regulamentada pelo Decreto nº 544/76, estabelece o direito de pensão especial ao dependente de policial militar falecido por acidente em serviço. 
    Assim, houve o reconhecimento em sede administrativa do direito autoral, cabendo-lhe o recebimento do benefício correspondente ao cargo indicado no documento expedido pela própria Corporação Militar.
    Conforme bem salientado pelo juízo a quo, não se trata de reconhecimento de um direito, mas sim dar cumprimento da decisão administrativa que concedeu a pensão especial à autora equivalente ao cargo de 2º Sargento. 
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE nº 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente